Tribunal: TJSP
Processo: 2222010-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curso de Formação
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência recursal – Soldado PM 2a Classe – Indeferimento da liminar – Inconformismo do autor – Pretensão de afastar a suspensão decorrente do Processo Administrativo de Exoneração (PAE), no qual se avalia o preenchimento das condições de saúde física e mental do autor para permanecer no cargo, a fim de ser matriculado no Curso de Formação de Soldados iniciado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência recursal – Soldado PM 2a Classe – Indeferimento da liminar – Inconformismo do autor – Pretensão de afastar a suspensão decorrente do Processo Administrativo de Exoneração (PAE), no qual se avalia o preenchimento das condições de saúde física e mental do autor para permanecer no cargo, a fim de ser matriculado no Curso de Formação de Soldados iniciado em 01/07/2024 – Recurso de apelação em processo anterior distribuído à C. 8a Câmara de Direito Público – O grupo ou Câmara a quem primeiro for distribuído um recurso tem competência preventa para os recursos tirados de demanda conexa – Prevenção, nos termos do artigo 105, §3o do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça – Precedente desta C. Câmara – Efeito suspensivo concedido em parte, ad referendum do Relator do Colegiado competente, com base no artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, com apreciação provisória do pedido de efeito suspensivo e determinação de redistribuição para a C. 8a Câmara de Direito Público.